Tribunal: CARF
Processo: 11516.723473/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723473/2016-61
ACÓRDÃO
1002-003.938 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO E FRAUDE. REDUÇÃO PARA 100%.
Caracterizada a fraude mediante pagamentos sem causa ou sem
beneficiário identificado, é legítima a aplicação da multa qualificada,
originalmente fixada em 150% (art. 44, II, da Lei no 9.430/96 c/c arts. 71 a
73 da Lei no 4.502/64). Contudo, em razão da superveniência da Lei no
14.689/2023, art. 14, a penalidade deve ser reduzida para 100%, nos
termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO. LEGITIMIDADE.
É devida a multa isolada de 75% pela falta de retenção do IRRF na fonte,
conforme art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, independentemente da
exigência do tributo do beneficiário.
ALEGAÇÕES DE CONFISCO OU DESPROPORCIONALIDADE. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
Não compete ao contencioso administrativo apreciar alegações de caráter
confiscatório ou de inconstitucionalidade de multas (Súmula CARF no 2).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. PROVA
EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não se reconhece nulidade do lançamento quando atendidos os requisitos
do art. 142 do CTN. A utilização de prova emprestada é válida desde que
assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, o que se
verificou no caso.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.938 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723473/2016-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício
qualificada e a multa isolada ao patamar máximo de 100% do montante do tributo exigido, em
face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao artigo 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023, bem como do artigo 14
desta Lei, nos termos do voto da relatora. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luís Ângelo
Carneiro Baptista e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 949-965) interposto por ARXO Industrial do
Brasil Ltda., contra decisão da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), consubstanciada no Acórdão no 02-74.707, de 26/09/2017 (e-fls. 897-931),
que julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente os lançamentos relativos ao
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), anos-calendário de 2013 e 2014.
Na origem, a ação fiscal resultou na lavratura de Auto de Infração formalizando
crédito tributário de R$ 2.842.029,02 (valores de principal, multa e juros). A fiscalização constatou
que a contribuinte efetuou pagamentos à margem da escrituração, sem causa comprovada ou
beneficiário identificado, circunstância que atraiu a incidência do art. 61 da Lei no 8.981/95 e do
art. 674 do RIR/1999, com exigência de IRRF à alíquota de 35%. Sobre esses valores foi aplicada
multa qualificada (art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/07). Além disso, verificou-se a falta de retenção do imposto em operações sujeitas à
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.938 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723473/2016-61
3
tributação exclusiva na fonte, ensejando a aplicação da multa isolada prevista no art. 44, §1o, da
Lei no 9.430/96. A contribuinte apresentou impugnação, arguindo nulidades, ausência de
comprovação dos fatos imputados e impropriedade na aplicação das penalidades.
No curso da tramitação em primeira instância, a Recorrente protocolou pedido de
desistência parcial, renunciando à discussão sobre o principal do IRRF, no valor de R$ 872.298,36,
com vistas à adesão ao Programa de Regularização Tributária (PRT – MP no 766/2017),
posteriormente migrado ao PERT. O pedido foi homologado, com desmembramento da parte não
litigiosa no processo no 11516.722263/2017-81, permanecendo em debate apenas as multas
punitivas.
Ao julgar a impugnação, a 7a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 02-
74.707, julgou improcedente a impugnação quanto às multas, entendendo que: (i) restaram
caracterizados os pagamentos sem causa e sem beneficiário identificado, incidindo o IRRF previsto
no art. 61 da Lei no 8.981/95; (ii) a aplicação da multa proporcional estava fundamentada no art.
44 da Lei no 9.430/96, sendo devida diante da constatação de dolo e fraude; (iii) a multa isolada
era igualmente exigível pela falta de retenção, conforme previsão legal; (iv) não havia nulidade no
lançamento, tampouco cerceamento de defesa, tendo sido observados o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa. Assim, a DRJ manteve integralmente as penalidades.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário ao CARF, no qual pleiteia o
cancelamento das multas punitivas, sustentando em síntese:
a) Nulidade do lançamento – por vícios formais, utilização indevida de prova
emprestada e desconsideração de provas da defesa;
b) Violação a princípios constitucionais – devido processo legal, contraditório,
ampla defesa e presunção de inocência;
c) Aplicabilidade da denúncia espontânea – alegando ter se antecipado à
fiscalização;
d) Excessividade e caráter confiscatório das multas – percentuais de 75% e 150%
seriam desproporcionais e inconstitucionais.
Ao ser remetido a este Conselho, o processo foi a mim distribuído e indicado para a
presente pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.938 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723473/2016-61
4
I – Admissibilidade
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e atendidos os requisitos do
art. 33 do Decreto no 70.235/72.

II – Preliminar: da alegada nulidade do lançamento e da utilização de prova
emprestada
A Recorrente sustenta nulidade do lançamento por vícios formais, afirmando que a
autoridade fiscal teria se valido de provas emprestadas sem observância do contraditório.
Não lhe assiste razão.
O lançamento tributário foi regularmente formalizado nos termos do art. 142 do
CTN, com descrição clara dos fatos, da matéria tributável, dos fundamentos legais e da
identificação do sujeito passivo. A jurisprudência consolidada deste Conselho estabelece que a
nulidade somente se caracteriza quando há vício formal capaz de comprometer a própria
constituição do crédito, o que não se verifica no caso concreto.
No que concerne ao uso de prova emprestada, importante salientar que o processo
administrativo fiscal brasileiro é regido pelos princípios do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da CF/1988). O Decreto no 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo federal, assegura ao sujeito passivo o direito de ciência dos atos
processuais; acesso aos documentos que instruem o processo; apresentação de defesa, inclusive
impugnação de provas; e, interposição de recursos.
Assim, a prova emprestada, quando colhida em outros procedimentos, somente
pode ser utilizada desde que garantido ao contribuinte o conhecimento e a possibilidade de
impugná-la — o que ocorreu neste feito. A Recorrente foi formalmente intimada, teve acesso
integral aos elementos colhidos e apresentou impugnação administrativa, exercendo o
contraditório e a ampla defesa.
De igual modo, o ônus da prova é do sujeito passivo quando se trata de afastar a
presunção de legitimidade do lançamento (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72). No caso
concreto, a empresa não trouxe aos autos demonstração contábil, laudos técnicos ou documentos
que infirmassem os achados fiscais ou a regularidade das provas utilizadas.
Portanto:

não há nulidade do lançamento, pois atendidos os requisitos formais do art. 142 do CTN;

não há violação ao contraditório ou ampla defesa, uma vez que o contribuinte teve pleno
acesso às provas e oportunidade de manifestação;

não há irregularidade na utilização de prova emprestada, dado que respeitado o devido
processo legal administrativo.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.938 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723473/2016-61
5
Esse entendimento encontra respaldo também na jurisprudência do CARF, que
reiteradamente reconhece a validade de provas emprestadas desde que respeitados o
contraditório e a ampla defesa:
Numero do processo: 10820.000984/2005-41
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 13 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Thu Oct 18 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador:
31/12/1999 TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL. OCORRÊNCIA DE DOLO. No caso dos tributos lançados por
homologação, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decai,
em regra, no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da ocorrência do fato
gerador (art. 150, § 4o, do CTN). Verificada, todavia, a ocorrência de dolo, o termo
inicial da contagem do prazo extintivo desloca-se para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser realizado. JUNTADA POSTERIOR
DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; a prova refira-se a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. É lícito ao Fisco
federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades fiscais para efeito
de lançamento de ofício desde que estas guardem pertinência com os fatos cuja
prova se pretenda oferecer.
Numero da decisão: 1001-000.793
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do relatorio e votos que integram o presente julgado. (Assinado
Digitalmente) Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros:Lizandro Rodrigues de Sousa (presidente),
Edgar Bragança Bazhuni, José Roberto Adelino da Silva e Eduardo Morgado
Rodrigues.
Nome do relator: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Numero do processo: 11065.723590/2014-18
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.938 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723473/2016-61
6
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 13 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Jul 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. A dilação probatória
no âmbito do processo administrativo tributário não está limitada aos registros
contábeis e fiscais do contribuinte, podendo a autoridade tributária buscar
elementos perante terceiros ou em qualquer outra fonte, conforme autorização
do artigo 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, no que se incluem as provas
colhidas em sede de investigação criminal e regularmente encaminhadas ao Fisco
pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público. ASSUNTO: NORMAS DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2011 SIMPLES. EXCLUSÃO
RETROATIVA. LEGALIDADE. O ato administrativo de exclusão retroativa alcança
período anterior ao seu surgimento, mas isso não significa que tenha havido
aplicação retroativa de lei, a qual estava em vigor na data em que ocorreram os
atos ilícitos que motivaram a exclusão. Assim, fica garantida a legalidade do ato
de exclusão, em todo o seu alcance.
Numero da decisão: 1201-003.011
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente (documento
assinado digitalmente) Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante Albuquerque, Luis
Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, André Severo Chaves
(Suplente convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente).
Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE

Numero do processo: 15578.720031/2013-46
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 13 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Wed Jan 09 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2006 PROVA
EMPRESTADA PROCESSUAL. VALIDADE. É válido o emprego no processo
administrativo tributário de prova carreada de outro processo administrativo,
cujo valor probante dependerá de nova valoração, sendo assegurado novo
contraditório e ampla defesa. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.938 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723473/2016-61
7
IRPJ Ano-calendário: 2006 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA. Com o transcurso do
prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o crédito tributário estaria
obstado. Não se submetem à decadência do direito de o fisco revisar seus
assentamentos contábeis e fiscais os saldos negativos de IRPJ apurados direta ou
indiretamente nas declarações apresentadas a serem regularmente comprovados
quando objeto de pedido de restituição ou declaração de compensação.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECEITA TRIBUTÁVEL. EXCLUSÃO NO
LUCRO REAL. IMPOSSIBILIDADE. A receita proveniente da recuperação de créditos
de tributos dedutíveis, que foram objeto de declaração de compensação, é
tributável e somente está sujeita à exclusão no lucro real nas hipóteses de não
homologação da compensação, de cancelamento da declaração de compensação
ou de declaração considerada “não declarada”. COMPENSAÇÃO. GLOSA DE
ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido
de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Numero da decisão: 1302-003.311
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade,
prejudicialidade e de decadência apontadas, votando pelas conclusões, quanto à
preliminar de decadência, os conselheiros Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa,
Gustavo Guimarães Fonseca e Luiz Tadeu Matosinho Machado e, no mérito, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do
relator. (assinado digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente.
(assinado digitalmente) Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator. Participaram do
presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa, Edgar Bragança Bazzumi (suplente convocado),
Rogério Aparecido Gil, Maria Lúcia Miceli, Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio
Machado
Vilhena
Dias
e
Luiz
Tadeu
Matosinho
Machado.
Ausente
momentaneamente o conselheiro Carlos Cesar Candal Moreira Filho, substituído
no colegiado pelo conselheiro Edgar Bragança Bazzumi.
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida. Não acolho, portanto, a preliminar de
nulidade.

III – Mérito
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.938 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723473/2016-61
8
O presente recurso voluntário versa exclusivamente sobre as multas aplicadas,
remanescendo em litígio após a desistência parcial homologada. Assim, passo a análise das
alegações que dizem respeito à aplicação d

III.a – Da alegação de denúncia espontânea
A Recorrente sustenta que teria se antecipado à fiscalização, razão pela qual não
poderiam subsistir as penalidades, invocando o art. 138 do CTN.
Todavia, tal alegação não prospera.
O art. 138 do CTN dispõe que a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros
de mora. Contudo, o parágrafo único do mesmo artigo é categórico ao afirmar que “não se
considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”.
No caso concreto, consta dos autos que a fiscalização foi formalmente instaurada
por meio de Mandado de Procedimento Fiscal, com ciência inequívoca da contribuinte. Assim,
quando a empresa apresentou supostas informações ou retificações, a espontaneidade já se
encontrava juridicamente afastada. A interpretação do art. 138 do CTN consolidou-se na
jurisprudência do CARF no sentido de que, uma vez instaurado procedimento fiscal, não há que se
falar em denúncia espontânea, ainda que o contribuinte venha a retificar declarações, efetuar
pagamentos ou confessar débitos. Além disso, a mera confissão ou retificação em ambiente de
fiscalização não configura denúncia espontânea, mas sim reconhecimento de débito em curso de
apuração, o que não afasta a aplicação das penalidades.
Ressalte-se que, no presente caso, sequer há comprovação nos autos de que a
contribuinte tenha efetuado recolhimento integral do tributo devido com os correspondentes
juros de mora, condição legal indispensável para a configuração da denúncia espontânea. Ao
contrário, a adesão ao Programa de Regularização Tributária (PRT/PERT) se deu muito tempo
depois do início da ação fiscal, tratando-se de hipótese distinta do art. 138 do CTN.
Portanto, por dois fundamentos independentes – (i) início formal da fiscalização e
(ii) ausência de pagamento imediato com juros de mora – não há como reconhecer a denúncia
espontânea. A pretensão da Recorrente, nesse aspecto, não encontra respaldo nem na legislação,
nem na jurisprudência reiterada do CARF e dos Tribunais Superiores, que interpretam
restritivamente o benefício, justamente por constituir hipótese de exclusão de penalidade.
Assim, nego provimento ao recurso neste ponto.

III.b – Da alegação de desproporcionalidade e suposto caráter confiscatório das
multas
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.938 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723473/2016-61
9
As multas de ofício foram aplicadas de forma adequada e legítima pela fiscalização,
em estrita observância ao art. 44, II, da Lei no 9.430/96, combinado com os arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64. Conforme consignado na decisão da DRJ/BHE, restou demonstrado ue a contribuinte
efetuou pagamentos à margem da escrituração, sem causa comprovada ou beneficiário
identificado, circunstância que atraiu a incidência do art. 61 da Lei no 8.981/95 e do art. 674 do
RIR/1999, com exigência de IRRF à alíquota de 35%.
No tocante às alegações de desproporcionalidade e caráter confiscatório, trata-se
de matéria de natureza constitucional, insuscetível de apreciação no âmbito do processo
administrativo fiscal, consoante a Súmula CARF no 2.
Contudo, em que pese a regularidade da autuação e a caracterização da fraude,
deve-se atentar para a superveniência da Lei no 14.689/2023, art. 14, que reduziu o patamar de
exigência de multas para o nível máximo de 100% do valor do tributo. Por se tratar de norma mais
benéfica em matéria sancionatória, de aplicação retroativa nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN,
impõe-se a adequação da penalidade para o novo limite legal de 100%.
Assim, reconhecida a correção da autuação e a ocorrência de dolo e fraude, mas em
atenção ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica em matéria sancionatória, a multa de
ofício qualificada, em relação à infração “apropriação de custos com lastro em documentos falsos”
deve ser reduzida de 150% para o patamar máximo de 100% do montante do tributo exigido.

IV – Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, dar parcial provimento para reduzir as multas aplicadas para o patamar
máximo de 100% do montante do tributo exigido.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 977
DF CARF MF
Original